Tribunal: STJ
Processo: 0283066-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022848 - RS(2025/0283066-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
CORPUS.
ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54672367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 136ad25d-9b90-475e-8919-b5e90b429792

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022848 - RS(2025/0283066-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO
CORPUS.
ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao acórdão da Sexta Turma desta
Corte assim ementado (fl. 1.349):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS.
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
POSSIBILIDADE.
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO PENAL MISTO
ALTERNATIVO. CRIME ÚNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. O não pode ser utilizado como substitutivo de revisão habeas corpus
criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que é o caso dos autos.
2. O crime de estupro é misto alternativo, de forma que, ainda que o agente
pratique mais de um verbo nuclear, responde por um único crime.
3. Agravo regimental improvido.
Nas razões, o Ministério Público alega omissão no acórdão, pretendendo
sejam atribuídos efeitos infringentes para que seja restabelecida a regra de concurso
material entre as condutas (fl. 1.363).
Aduz que o dolo nos fatos 1 e 3 era de conjunção carnal, enquanto a
intenção na prática dos fatos 2 e 6 era ato libidinoso diverso de conjunção carnal, o
que caracteriza concurso material e não continuidade delitiva (fl. 1.363).
Documento eletrônico VDA54672364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Código de Controle do Documento: 9a5bc920-950c-4eee-b3a6-b0ecf11b7d53

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para que seja
reconhecido o concurso material entre as condutas (fl. 1.364).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento de seu agravo regimental.
Veja-se que das razões dos embargos nem sequer se verifica qualquer
narrativa relacionada com uma eventual omissão, mas, sim, a manifesta intenção de
reforma do julgado por não ter concordado com o entendimento fixado no acórdão.
A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão (fl. 1.353):
Assim, reconhecido que o paciente cometeu, por quatro vezes, o delito de
estupro de vulnerável contra sua filha, à época com 7 anos de idade, nas mesmas
condições de tempo e lugar, havendo, ainda, unidade de desígnios, deve ser
reconhecido o crime continuado entre todos os delitos – sem distinção quanto ao
tipo de ato libidinoso praticado, já que se trata de tipo misto alternativo.
Entendeu-se pela unidade de desígnios entre os fatos delituosos. Não há,
portanto, omissão, mas apenas uma divergência entre o entendimento adotado nesta
Corte e o pretendido pelo Ministério Público.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54672364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:03
Código de Controle do Documento: 9a5bc920-950c-4eee-b3a6-b0ecf11b7d53

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0283066-6
HC 1.022.848 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05021300001010 15715591620098210050 5021300001010 512013151321
70056161128
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: MARCOS RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510744584<1056@
2025/0283066-6 - HC 1022848 Petição : 2026/0015000-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:32
Código de Controle do Documento: 92DCA599-0B6C-4485-B2F9-319EE92A039E